Tribunal: TJDFT
Processo: 0709982-49.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Desclassificação. Vias de fato. Impossibilidade. Laudo pericial.
1 - Se as provas - depoimentos da vítima e testemunha, em juízo, corroborados pelas fotografias dos hematomas arroxeados no rosto e braço da vítima - não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física dela, não é caso de absolvê-lo.
2 - Não se desclassifica o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, se as provas demonstram que da agressão resultou lesão corporal. A falta de laudo de exame de corpo de delito não impede seja reconhecida a materialidade do crime.
3 - Apelação não provida.